Tribunal: TJSP
Processo: 2148227-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Antecipação de tutela. Decisão interlocutória que negou a exclusão do reajuste por mudança de faixa etária. Reajuste por faixa etária (56 e 66 anos) em plano de saúde individual. Necessidade de previsão contratual, respeito aos limites e requisitos legais e observância ao princípio da boa-fé objetiva. Orientação do STJ firmada no REsp. 1568244/RJ, com rito de eficácia

Ementa:
Agravo de instrumento. Antecipação de tutela. Decisão interlocutória que negou a exclusão do reajuste por mudança de faixa etária. Reajuste por faixa etária (56 e 66 anos) em plano de saúde individual. Necessidade de previsão contratual, respeito aos limites e requisitos legais e observância ao princípio da boa-fé objetiva. Orientação do STJ firmada no REsp. 1568244/RJ, com rito de eficácia vinculante. Contrato anterior à Lei no 9.656/98 e não adaptado. Aplicação da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. Percentual não previsto contratualmente. Contrato incompatível com a aludida decisão. Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000156783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148227-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
SERGIO DE ANDRADE, é agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE S.AS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2148227-34.2019.8.26.0000 -Voto no 27.641
2
Agravo de Instrumento no 2148227-34.2019.8.26.0000
Agravante: Luiz Sergio de Andrade
Agravado: Sul América Companhia de Seguro Saúde S.AS
Comarca: São Paulo
Voto no 27.641
Agravo
de
instrumento.
Antecipação de
tutela. Decisão interlocutória que negou a
exclusão do reajuste por mudança de faixa
etária. Reajuste por faixa etária (56 e 66 anos)
em plano de saúde individual. Necessidade
de previsão contratual, respeito aos limites e
requisitos legais e observância ao princípio
da boa-fé objetiva. Orientação do STJ firmada
no REsp. 1568244/RJ, com rito de eficácia
vinculante. Contrato anterior à Lei no 9.656/98
e
não
adaptado.
Aplicação
da
Súmula
Normativa no 3/2001 da ANS. Percentual não
previsto
contratualmente.
Contrato
incompatível com a aludida decisão. Agravo
provido.
Insurge-se a agravante contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para
suspender o reajuste por mudança de faixa etária pertinente às
faixas etárias de 56 e 66 anos de idade.
Por suas razões recursais (fls. 1/12), a
agravante assevera, em síntese, a ilegitimidade de aplicação de
reajuste pela mudança de faixa etária, destacando a ausência de
sua previsão contratual. Requer a concessão do efeito ativo e o
provimento do recurso.
Indeferido o efeito ativo (fls. 22/27), o
recurso foi respondido (fls. 32/38).
Houve oposição ao julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2148227-34.2019.8.26.0000 -Voto no 27.641
3
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para
suspender o reajuste por mudança de faixa etária pertinente às
faixas etárias de 56 e 66 anos de idade, verbis:
“Vistos. Defiro a prioridade na tramitação do
feito, anotando-se. Em que pese a relevância
dos fundamentos jurídicos invocados, INDEFIRO
o pedido de antecipação de tutela formulado
pelo requerente, pois ausentes os requisitos
legais e por inexistir prova inequívoca do quanto
alegado na inicial, devendo ser instaurado o
contraditório para melhor esclarecimento dos
fatos. Deixo de designar a audiência de
conciliação preliminar, prevista no artigo 334 do
Código de Processo Civil, posto que, em razão
de limitações materiais e humanas deste
Tribunal,
a
marcação
da
audiência
seria
programada para muitos meses, o que é
contrário à celeridade processual imposta pela
Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXVIII, tornando inconstitucional a aplicação
cega da norma processual acima citada.
Ademais, não há nulidade na supressão desta
fase processual, que, nesta Comarca, vai de
encontro aos princípios informadores do Código
de Processo Civil, notadamente a busca da
solução integral do mérito em prazo razoável
artigo 4o. Assim, para o jurisdicionado, a
supressão da audiência é mais benéfica do que
prejudicial. Anoto que as partes podem compor-
se extrajudicialmente, bem como faculto a
apresentação
de
propostas
escritas
para
avaliação pela parte contrária. Cite-se e intime-
se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de
15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa,
sob pena de presunção de veracidade das
alegações de fato formuladas na inicial. Intime-
se. (fls. 60/61 dos autos principais).
Como cediço, os reajustes por idade
encontram permissivo legal no art. 15 da Lei no 9.656/98.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2148227-34.2019.8.26.0000 -Voto no 27.641
4
Com efeito, a decisão paradigmática
proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1568244/RJ, declarou a ausência de
abusividade no reajuste por mudança de faixa etária, o qual
equilibra a repartição dos riscos com o critério da solidariedade
intergeracional, resguardada a eventual abusividade, verbis:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
“O
reajuste de mensalidade de plano de saúde
individual ou familiar fundado na mudança de
faixa etária do beneficiário é válido desde que (i)
haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as
normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores
e
(iii)
não
sejam
aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem
excessivamente
o
consumidor
ou
discriminem o idoso” (REsp 1568244/RJ, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe
19/12/2016) (g.n).
Destarte, é possível a variação do valor
das mensalidades em virtude do avanço da idade do
beneficiário, desde que haja expressa previsão no contrato, que
se observem os limites impostos pela Lei 9.656/98 e que não se
estabeleçam índices extremamente onerosos e desarrazoados.
Ademais, o reajuste deverá observar: I) a
Súmula Normativa no 3/2001 da ANS, quando se tratar de
contrato anterior à vigência da Lei no 9.656/1998; II) a Resolução
CONSU no 6/1998, quando se tratar de contrato firmado ou
adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003; ou, III) a Resolução
Normativa ANS no 63/2003, quando se tratar de contrato firmado
a partir de 01/01/2004.
Na peculiaridade dos autos, o contrato de
seguro saúde da autora fora firmado em momento anterior à
vigência da Lei 9.656/98 (1991), estando sujeito à Súmula
Normativa no 03/2001 da ANS. A aludida Súmula Normativa fixa
que, verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2148227-34.2019.8.26.0000 -Voto no 27.641
5
“1. Desde que esteja prevista a futura variação
de preço por faixa etária nos instrumentos
contratuais, serão consideradas pela ANS as
tabelas de venda e tabelas de preço anexas ou
referidas nos textos contratuais informadas pelas
operadoras, para fins verificação da previsão de
variação por faixa etária prevista no inciso IV do
§ 1o do art 35- E, da Lei no 9.656, de 1998”. (g.n)
A Súmula Normativa no 3/2001 da ANS
impõe a previsão contratual dos reajustes por mudança de faixa
etária, não estabelecendo parâmetros para os percentuais
admissíveis ou marcos etários para sua aplicação.
Na hipótese em testilha, malgrado o
contrato tenha indicado as faixas etárias nas quais seriam
realizados os reajustes, deixou, contudo, de indicar os índices a
serem aplicados com a implementação da mudança de idade
dos beneficiários (cláusula 15.2 - fls. 48 dos autos principais).
Dotada de fumus boni iuris a pretensão
da agravante.
O perigo de dano de difícil reparação
decorre da imposição de reajustes ilegais os quais poderão
ocasionar a abrupta rescisão contratual pela impossibilidade de
arcar com as mensalidades.
Por esses fundamentos, meu voto dá
provimento ao recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator